Tribunal: TJES
Processo: 5010364-65.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010364-65.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA NASCIMENTO PRETTI e outros (2)
RECORRIDO: LEONARDO PRANDO SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010364-65.2024.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GABRIELA NASCIMENTO PRETTI E OUTROS

RECORRIDO(A):
LEONARDO PRANDO SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE INCÊNDIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA (PERÍCIA) E DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. MÉRITO. VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO (SIMPLES NACIONAL) COMO PARÂMETRO PARA LUCROS CESSANTES EM SEDE DE JUIZADOS, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA RÉ QUANTO À MARGEM LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES RECEBIDOS EM "VAQUINHA", POR SE TRATAR DE VERBA DESTINADA A DANOS EMERGENTES, DE NATUREZA DIVERSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CÁLCULO. ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL PARA AFASTAR O USO DE FATURAMENTO DE ANO POSTERIOR (2023) COMO PARADIGMA. ADOÇÃO DA MÉDIA DOS MESES ADJACENTES AO SINISTRO (SET/2022 E NOV/2022) COMO CRITÉRIO MAIS RAZOÁVEL PARA APURAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 36.556,14 PARA R$ 21.006,92.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GABRIELA NASCIMENTO PRETTI, GABRIELA NASCIMENTO PRETTI E PRETTI BRIGADERIA LTDA
em face da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido autoral e da decisão integrativa que REJEITOU os embargos de declaração opostos. A sentença condenou as rés, solidariamente, a pagar à parte autora, LEONARDO PRANDO SANTOS ME, a quantia de R$ 36.556,14 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), a título de indenização por lucros cessantes, decorrente da paralisação de suas atividades comerciais ("Zé Coxinha") por 14 (quatorze) dias, em razão de incêndio originado no estabelecimento da primeira ré ("Lo Brigaderia") , que levou à interdição do imóvel pela Defesa Civil. A sentença também reconheceu a sucessão empresarial fraudulenta, justificando a responsabilidade solidária da terceira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustentam as recorrentes, em síntese: a) Preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, dada a suposta complexidade da causa, que exigiria prova pericial contábil para apuração dos lucros cessantes; b) No mérito, a ausência de prova idônea do prejuízo, argumentando que os extratos do Simples Nacional demonstram apenas receita bruta autodeclarada, e não o lucro líquido (art. 402 CC); c) Subsidiariamente, o erro na metodologia de cálculo, aduzindo que a sentença utilizou a diferença do faturamento do mês integral, embora a interdição tenha sido de apenas 14 dias; d) O equívoco na escolha do paradigma comparativo (outubro/2023), que refletiria crescimento natural do negócio, sugerindo a média dos meses anterior e posterior ao sinistro (set/2022 e nov/2022) como mais fidedigna; e) A necessidade de abatimento do valor de R$ 3.828,70, recebido pela parte autora via campanha colaborativa ("vaquinha").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
I. Das Preliminares

4.
I.I. Da Inovação Recursal (Alegada em Contrarrazões)

5
.
O Recorrido (Autor) pleiteia o não conhecimento parcial do recurso, alegando que os argumentos sobre a proporcionalidade dos 14 dias e o uso da média de 2022 como paradigma não foram ventilados na Contestação, configurando inovação recursal.

6. Contudo, a preliminar não merece acolhida.

7
. A Contestação (Id 16814238) impugnou expressamente o valor pleiteado na inicial, classificando-o como "meramente especulativo" e atacando a metodologia de cálculo (uso de extratos do Simples Nacional). Ao interpor o Recurso, as Recorrentes (Rés) apenas especializaram os fundamentos pelos quais entendem que o quantum fixado na sentença é excessivo.

8
. Ademais, a análise da proporcionalidade dos dias de interdição (14 dias) é matéria que decorre de fato incontroverso, reconhecido pela própria sentença. A disparidade entre o período de paralisação e o cálculo efetuado constitui um vício na própria fundamentação da sentença, passível de reanálise por esta Turma em face da impugnação do valor total.

9
. Pelo exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de inovação recursal
.

10
.
I.II. Da Incompetência do Juizado Especial Cível (Alegada no Recurso)

11.
As Recorrentes arguem a incompetência absoluta do JEC, reiterando a tese de necessidade de perícia contábil complexa para apurar o lucro líquido.

12. Sem razão, contudo. A necessidade de perícia não é definida pela tese da defesa, mas pela capacidade de os documentos juntados serem suficientes para a formação do convencimento do juiz. No caso, o Autor (Recorrido) instruiu o feito com documentos oficiais de declaração fiscal (Extratos do Simples Nacional).

13. O magistrado de primeiro grau entendeu que tal metodologia era "razoável e prudente" e que os documentos eram idôneos, permitindo uma apuração do dano por simples cálculo aritmético, o que afasta a complexidade. A discussão sobre o faturamento bruto ser ou não o parâmetro legal para lucros cessantes (Art. 402, CC) é uma questão de mérito (direito), e não de complexidade probatória.

14. Assim,
REJEITA-SE
a preliminar de incompetência
.

15.
II. Do Mérito

16. A controvérsia meritória cinge-se à correção do quantum indenizatório fixado a título de lucros cessantes.

17.
II.I. Da Prova dos Lucros Cessantes (Faturamento Bruto vs. Lucro Líquido)

18. As Recorrentes defendem que a sentença errou ao fixar a indenização com base em faturamento bruto, quando o Art. 402 do Código Civil garante apenas o lucro líquido.

19. De fato, há distinção técnica entre os conceitos. Contudo, em sede de Juizados Especiais, e tratando-se de microempresa (ME) optante do Simples Nacional, o faturamento bruto é o dado contábil mais objetivo, oficial e seguro apresentado nos autos.

20 Conforme bem lançado na sentença, a jurisprudência admite a apuração de lucros cessantes com base em estimativas e dados pretéritos. Caberia às Rés (Recorrentes), nos termos do Art. 373, II, do CPC, apresentar fatos modificativos do direito do Autor.

21. As Recorrentes alegaram a inadequação do faturamento bruto , mas não trouxeram aos autos nenhuma prova ou sequer estimativa de qual seria a margem de lucro líquido do Recorrido, ou quais custos (fixos e variáveis) deveriam ser deduzidos. Não se desincumbiram de seu ônus.

22. Na ausência de prova em sentido contrário, afigura-se "justo e razoável" utilizar o faturamento bruto declarado ao Fisco como o parâmetro para a indenização.

23.
NEGA-SE
provimento ao recurso neste ponto.

24.
II.II. Do Paradigma de Cálculo e do Período de Apuração

25. A sentença (Id 16814262) acolheu o cálculo do Autor, que utilizou o faturamento de outubro de 2023 (R$ 44.415,64) como paradigma para apurar a perda de outubro de 2022 (R$ 7.859,50), chegando à diferença de R$ 36.556,14.

26. Neste ponto, assiste parcial razão às Recorrentes.

27. Os lucros cessantes devem refletir a expectativa de ganho à época do evento danoso (outubro de 2022). Utilizar o faturamento de um ano depois (outubro de 2023) inclui fatores externos ao dano, como o crescimento natural do negócio, inflação e reajuste de preços, distorcendo a "razoável" expectativa de lucro.

28. O critério mais prudente e lógico, conforme sugerido pelas Recorrentes e baseado nos próprios dados trazidos pelo Autor na réplica (Id 16814261), é a média de faturamento dos meses adjacentes ao sinistro:

Setembro/2022: R$ 23.586,13

Novembro/2022: R$ 34.146,71

Média (Paradigma Razoável): R$ 28.866,42

29. A indenização deve corresponder à diferença entre o que o Autor razoavelmente faturaria (o paradigma) e o que ele efetivamente faturou no mês do sinistro, que foi de R$ 7.859,50.

30. Dessa forma, o quantum indenizatório correto é: R$ 28.866,42 (Média Set/Nov 2022) - R$ 7.859,50 (Faturamento Real Out/2022) = R$ 21.006,92

31. Este valor representa o que o Recorrido razoavelmente deixou de faturar nos 14 dias em que esteve paralisado por culpa das Recorrentes.

32.
II.III. Do Pedido de Abatimento ("Vaquinha")

33. Por fim, as Recorrentes pedem o abatimento do valor de R$ 3.828,70, recebido pelo Autor via "vaquinha".

34. O pedido improcede. O Autor esclareceu em réplica (Id 16814261) que o valor recebido referiu-se ao ressarcimento de danos emergentes (reparos elétricos), os quais foram pagos e não são objeto desta ação. A sentença corrobora essa informação. Não se pode abater verba de natureza diversa (dano emergente) de condenação por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

35. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando, em parte, a sentença:

REDUZIR
o
quantum
indenizatório fixado a título de lucros cessantes de R$ 36.556,14 para R$ 21.006,92 (vinte e um mil, seis reais e noventa e dois centavos).

36
.
Ficam mantidos os consectários legais (correção monetária e juros de mora) nos exatos termos fixados na sentença de origem.

37
. Sem custas e honorários em razão do provimento
parcial
do recurso (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)